Tribunal: TJSP
Processo: 1009890-78.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de título c. c. indenização por danos moral e materiais por protesto indevido de duplicata - Legitimidade passiva "ad causam" do Banco-endossatário – Ocorrência - O Banco-corréu é parte legítima para responder pelo pedido de indenização, pois enviou a duplicata a protesto - Precedentes do STJ - Por ser título causal, a duplicata depende da

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de título c. c. indenização por danos moral e materiais por protesto indevido de duplicata - Legitimidade passiva "ad causam" do Banco-endossatário – Ocorrência - O Banco-corréu é parte legítima para responder pelo pedido de indenização, pois enviou a duplicata a protesto - Precedentes do STJ - Por ser título causal, a duplicata depende da comprovação de existência do negócio jurídico subjacente como condição de validade e isso o endossatário (mesmo no endosso mandato) tem o dever de verificar ao receber a cártula – Não o fazendo, agiu negligentemente, sendo responsável solidário pelos danos decorrentes do protesto indevido – Sentença de extinção do processo afastada.
CAMBIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL – Duplicata mercantil – Não comprovação da regularidade da cobrança – Título inexigível – Autora comprovou ter liquidado antecipadamente o contrato e obtido quitação da credora original, além de ter contranotificado os réus da cobrança indevida - Protesto indevido – Dano moral - Dano "in re ipsa" – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Valor insuficiente – Majoração – Possibilidade - Pretensão para que a indenização seja fixada em valor correspondente ao título protestado (R$ 119.876,35) – Descabimento – Indenização majorada para R$ 20.000,00 – Correção monetária desde a data deste acórdão, conforme súmula 362 do STJ – Acolhimento, nestes pontos, do recurso da autora - Juros moratórios desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e não do evento danoso como consignou a sentença recorrida, ficando, neste ponto, acolhido o recurso da corré.
SUCUMBÊNCIA – Hipótese em que os corréus devem arcar solidariamente com os ônus de sucumbência por ter a autora decaído em parte mínima do pedido – Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor final da condenação, afastada a sucumbência recíproca reconhecida pela sentença.
Recursos parcialmente providos e da autora e o da corré RMN.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009890-78.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
RMN
SANTOS
FILHAS
PARTICIPAÇÃO
E
ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL E PATRIMONIAL LTDA. e
VIVIAN HUBAIKA, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento aos recursos, o da autora e o da corré RMN. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 44570
APEL.No: 1009890-78.2016.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTES. : Vivian Hubaika e RMN Santos Filhas Participação e
Administração Empresarial e Patrimonial Ltda.
APDO. : Banco Daycoval S.A.
SENTENÇA DA JUÍZA: Tatiana Federinghi Saba
PROCESSO CIVIL Ação declaratória de inexigibilidade
de título c. c. indenização por danos moral e materiais por
protesto indevido de duplicata - Legitimidade passiva “ad
causam” do Banco-endossatário Ocorrência - O Banco-
corréu é parte legítima para responder pelo pedido de
indenização, pois enviou a duplicata a protesto -
Precedentes do STJ - Por ser título causal, a duplicata
depende da comprovação de existência do negócio jurídico
subjacente como condição de validade e isso o endossatário
(mesmo no endosso mandato) tem o dever de verificar ao
receber a cártula Não o fazendo, agiu negligentemente,
sendo responsável solidário pelos danos decorrentes do
protesto indevido
Sentença de extinção do processo
afastada.
CAMBIAL E RESPONSABILIDADE CIVIL
Duplicata
mercantil
Não comprovação da regularidade da
cobrança
Título inexigível
Autora comprovou ter
liquidado antecipadamente o contrato e obtido quitação da
credora original, além de ter contranotificado os réus da
cobrança indevida - Protesto indevido
Dano moral -
Dano “in re ipsa” Indenização fixada em R$ 5.000,00
Valor insuficiente Majoração Possibilidade - Pretensão
para que a indenização seja fixada em valor
correspondente ao título protestado (R$ 119.876,35)

Descabimento Indenização majorada para R$ 20.000,00
Correção monetária desde a data deste acórdão,
conforme súmula 362 do STJ Acolhimento, nestes pontos,
do recurso da autora - Juros moratórios desde a citação,
por se tratar de responsabilidade contratual, e não do
evento danoso como consignou a sentença recorrida,
ficando, neste ponto, acolhido o recurso da corré.
SUCUMBÊNCIA
Hipótese em que os corréus devem
arcar solidariamente com os ônus de sucumbência por ter a
autora decaído em parte mínima do pedido Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

advocatícios fixados em 20% sobre o valor final da
condenação,
afastada
a
sucumbência
recíproca
reconhecida pela sentença.
Recursos parcialmente providos e da autora e o da corré
RMN.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao corréu Banco
Daycoval S.A. (por ilegitimidade “ad causam”), condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários ao patrono do Banco
(fixados em R$ 1.000,00), mas parcialmente procedente a ação auanto à
corré RMN Santos Filhas Participação e Administração Empresarial e
Patrimonial Ltda., para reconhecer a inexigibilidade do título, cancelar o
protesto e condená-la a pagar à autora indenização de R$ 56,49 (por danos
materiais) e R$ 5.000,00 (por dano moral), corrigidos monetariamente
pela Tabela deste Tribunal de Justiça (aqueles do desembolso e estes do
arbitramento), além de juros moratório de 1% ao mês (do desembolso,
relativamente ao dano material e do evento danoso quanto ao dano moral),
reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, para que cada qual
arque com as suas custas processuais e com os honorários do patrono da
outra (fixados em 20% sobre o valor da condenação).
A autora sustenta a legitimidade passiva “ad causam”
do Banco-corréu (Banco Daycoval), pois figurou como favorecido do título
e não verificou a respectiva “causa debendi”. Alega que o Banco, ao
permitir o apontamento indevido do título , extrapolou os poderes do
mandato e foi negligente no exercício da sua atividade, respondendo pelos
danos daí derivados. Requer ainda a majoração do valor indenizatório por
reputá-lo irrisório, além da condenação dos réus ao pagamento das verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de sucumbência.
Sustenta a corré “RMN” que a indenização é indevida,
pois não houve prova do pagamento da dívida, tendo apenas exercido
regularmente um direito seu. Alternativamente, pugna pela redução do
“quantum” indenizatório , por reputá-lo excessivo aquele arbitrado ao dano
moral, sugerindo valor não superior a R$ 1.000,00. Afirma ainda que
juros moratórios devem ser computados da data do arbitramento e não do
evento danoso.
Recursos tempestivos, bem processados, contrariados e
recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo excetuada a tutela antecipada
confirmada na sentença, que tem efeitos imediatos, consoante arts. 1.010, §
3o c. c. 1.012, § 1o, inciso V, ambos do CPC/2015.
2.1. A autora move esta ação contra o Banco Daycoval
S/A e RMN Santos Filhas Participação e Administração Empresarial e
Patrimonial Ltda. Alega que celebrou com TBK Construção e
Incorporação Ltda. um contrato de compra e venda com pacto adjeto de
alienação fiduciária em garantia tendo por objeto um lote de terreno (no
019, da Quadra Q005, do “Residencial Quintas do Lago Barra”) e, em
1o-10-2013 optou pelo pagamento antecipadamente do contrato e, ao fazê-
lo recebeu quitação. No entanto, em dezembro de 2015 recebeu cobranças
indevidas da corré RMN (no valor de R$ 118.651,77) e, embora a
notificasse a respeito do pagamento, teve o seu nome enviado a protesto a
pedido do corréu (Banco Daycoval S/A), daí o ajuizamento da ação contra
ambos (cf. fls. 1-16).
A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

do Banco Daycoval, por ter agido como mero mandatário da corré RMN.
O Banco afirmou em sua contestação (cf. fls. 106-121)
que recebeu por endosso mandato a duplicata mercantil (Q05LT198), no
valor de R$ 119.876,35 e a enviou a protesto por falta de pagamento (cf.
fls. 70).
A doutrina assim define o endosso mandato:
“Consiste esse endosso no fato de especificar o
proprietário do título que o transfere a outrem apenas para que esse
pratique atos de mandatário. Não há, assim, a transferência da
propriedade do título. A pessoa que o recebe fica investida nas funções
de procurador do proprietário'. (...) 'Esse endosso, como se vê, é impróprio,
pois sendo o endosso um modo especial de transferência da propriedade
dos títulos de crédito, com o endosso-mandato tal não ocorre, dando ao
endossatário apenas o direito de agir como procurador do endossante”
(cf. Fran Martins, Contratos e Obrigações Mercantis, 14a edição, Editora
Forense, p. 215).
Embora conste do instrumento de protestoo Banco-
corréu como “Favorecido” (cf. fl. 70), relativamente a tal registro de
impontualidade não há como negar a sua legitimidade para figurar no polo
passivo da ação, pois dele partiu aquele ato diferente seria se a ação
fosse meramente declaratória de inexigibilidade de título.
Ainda que a circulação do título de crédito provoque,
em regra, o seu rompimento com a causa que lhe deu origem, a duplicata
apresenta peculiaridades decorrentes de sua forma especial. E, por ser um
título causal, ela depende da comprovação da existência do negócio
jurídico subjacente como condição de sua validade e isso o endossatário
ainda que mandatário tem o dever de verificar ao recebê-la do
sacador ou portador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Neste sentido decidiu o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO. DUPLICATA. ENDOSSO MANDATO. LEGITIMIDADE.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. NÃO
PROVIMENTO. 1. No caso em apreço, a instituição financeira levou a
protesto duplicata recebida via endosso mandato desprovida de aceite e
desacompanhada de documentos comprobatórios da prestação do serviço
ou entrega da mercadoria, o que a torna legítima para a ação indenizatória e
de sustação de protesto face à sua atuação negligente” (cf. AgRg no REsp
999092/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23-5-2012).
Note-se que antes daquela inscrição no rol de
inadimplentes, a autora notificou o Tabelionato de Protesto e a endossatária
do título a respeito da quitação antecipada do contrato (cf. fls. 63-69 e 71).
Como se vê, embora agindo como mandatário, tinha o
Banco-réu a obrigação de encaminhar a protesto somente duplicatas
formalmente em ordem e, não o fazendo, agiu negligentemente, sendo
responsável pelos danos decorrentes do protesto indevido.
O Banco-réu não impugnou especificamente a falta de
justa causa para o protesto e tampouco trouxe aos autos alguma prova que
demonstre a sua diligência antes de protestar o título relativamente à
comprovação da dívida. E, ao não fazê-lo, assumiu os riscos dos prejuízos
causados pelo ato ilícito (cf. art. 186 do CC/2002), respondendo, portanto,
pelos danos sofridos pela autora.
2.3. Ao contrário do que alega a corré RMN há prova
nos autos de que a dívida por ela cobrada estava paga pela autora.
A petição inicial veio instruída com o termo de quitação
do contrato, assinado pelo sócio diretor da incorporadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

empreendimento (TBK), por meio do qual foi reconhecido o pagamento
integral do valor do instrumento de compra e venda do imóvel (cf. fl. 60).
Não bastasse isso, ela também apresentou declaração
emitida em 22-8-2016 (posteriormente ao protesto), assinada também pelo
diretor daquela pessoa jurídica, ratificando o termo de quitação
anteriormente emitido em outubro de 2013 (cf. fl. 232).
Assim, não há elementos informativos que sustentem a
tese da corré RMN.
Ela agiu ilicitamente ao insistir na cobrança. E o fez
mesmo depois de notificada a tempo, antes de consolidado o protesto
indevido.
2.4. São conhecidos os casos em que não há discussão
sobre o cabimento do dano moral (cf. arts. 5o, V e X, da CF e 186, do CC
de 2002) e entre esses está a inscrição indevida em órgãos que cadastram
os inadimplentes (SERASA, SPC, CCF etc) e que emitem listas deles para
conhecimento geral (cf. Humberto Theodoro Júnior, Dano moral, ed.
Juarez de Oliveira, 4a ed., 2001, p. 101), ou a manutenção indevida destas
inscrições, além do protesto indevido de título de crédito. Pode ser
acrescentada também a hipótese em que o indivíduo tem vedado o seu
acesso ao crédito, ou às compras.
Afinal, dizer de alguém inadimplente, quando não o é
e essa foi a ideia gerada por situação criada pelos réus -, implica ofensa à
honra e à dignidade da pessoa, vítima do erro. Aí estão a ação e a lesão (“in
re ipsa”), resultando aos réus o dever de indenizar, dispensada qualquer
outra prova. Basta, assim, a prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sentimentos íntimos que o ensejam (cf. REsp. 86.271-SP, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos
de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma
soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em
contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação,
moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento
impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja
de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra
de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o
fim de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e
sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da
reparação, dar conforto à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador
do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, aliados ao grau da lesão da
autora, observada ainda as circunstâncias específicas do caso concreto
[cobranças reiteradas indevidas, encaminhamento de duplicata indevida ao
Cartório de Protesto (mesmo após a contranoficação sobre o pagamento
antecipado do contrato) e a inscrição indevida no nome da autora nos
cadastros de inadimplentes], a indenização arbitrada em primeiro grau (R$
5.000,00) é elevada para R$ 20.000,00 [sendo excessivo o valor pretendido
na petição inicial, correspondente ao montante do título protestado (R$
119.876,35)], não podendo a autora tirar proveito do ilícito, mas apenas
receber uma indenização justa.
A correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal
de Justiça incide da data deste acórdão (cf. súmula 362 do STJ) e juros de
mora de 1% ao mês fluem da data da citação, por se tratar de
responsabilidade contratual (e não a partir do evento danoso, como
consignou a sentença), respondendo os réus solidariamente pelo
pagamento.
2.5. A autora sucumbiu minimamente (em relação à
parte dos danos materiais), enquanto os réus ficaram vencidos nos demais
pontos. Daí a incidência da regra prevista no parágrafo único do art. 86 do
CPC/2015, com a responsabilização de ambos os réus, por inteiro, pelo
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
O arbitramento da honorária leva em conta a natureza
da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo consumido para o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

do mister.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento aos
recursos.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator